Tribunal: TJPA
Processo: 0015198-47.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015198-47.2018.8.14.0401

APELANTE: BRENO DIEGO OLIVEIRA PASCHOAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para absolver o apelante (ii) averiguar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para uso compartilhado (art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, porquanto amparada em prova robusta, consistente no auto de apreensão, laudo toxicológico que identificou a substância como ecstasy, e nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, prestados sob contraditório judicial.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório.

5. A pretensão de desclassificação para uso pessoal não merece acolhimento, dado que as circunstâncias da apreensão – quantidade, quantia em dinheiro e ausência de comprovação de uso exclusivo – denotam tráfico.

6. Também se afasta a tese de uso compartilhado (art. 33, §3º, da Lei de Drogas), uma vez que inexistem provas de que o réu se destinava a compartilhar a substância com terceiros de seu convívio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar nos depoimentos policiais colhidos sob o contraditório e corroborados por provas materiais. 2. A desclassificação para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao consumo do agente. 3. A figura do uso compartilhado demanda prova clara do fornecimento conjunto e do vínculo entre os usuários, o que não se verificou na espécie.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput, e §3º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21.10.2024; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; TJPR, ApCrim. n. 0012630-43.2019.8.16.0021, Rel. Delcio Miranda da Rocha - Substituto, 5ª Câmara Criminal, j. 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Breno Diego Oliveira Paschoal apela da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos, 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 11487034).

Em razões recursais, o apelante postula pela absolvição, com fulcro no art. 386, incisos I, II, IV, V e VII, e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 ou, ainda pela do art. 33, §3º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 11487037).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11487041), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13863481).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 11487057, págs. 4/5), pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2018.01.002422-QUI (IDs 11486995, págs. 4/6), que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 30 (trinta) comprimidos de coloração azul contendo em uma face as letras S e D e na outra o desenho de um camelo pesando no total 10,00 gramas”, com resultado positivo para a substância MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina), conhecida como ecstasy.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Bruno Figueiredo Pontes, policial militar, narrou que estavam em rondas e eles estavam no sinal parados. Quando eles visualizaram a viatura, eles avançaram o sinal, e isso chamou sua atenção. Abordaram os denunciados e encontraram o entorpecente com eles. Não lembra qual dos dois pilotava a moto e nem qual dos dois portava o entorpecente. Lembra que encontraram dinheiro com eles. 04 policiais participavam da diligência. Não lembra a quantidade de entorpecente encontrado, mas foram mais de 10. Se não se engana, o entorpecente estava acondicionado em um saco. Até aquele momento eles não eram suspeitos de nada, mas quando eles avançaram o sinal ao visualizarem a viatura, foram considerados em atitude suspeita. Não consegue recordar se o entorpecente foi encontrado com os dois ou somente com um deles.

A testemunha Tácio Matheus de Carvalho Brito, policial militar, esclareceu que quando eles avançaram sinal os abordaram e encontraram uma certa quantia e alguns comprimidos. Reconhece os dois acusados presentes, mas não recorda com qual dos dois o entorpecente foi encontrado. Encontraram a quantia de mil e poucos reais. O entorpecente estava acondicionado em um saco plástico. Não recorda se eles reagiram. 04 policiais participaram da abordagem. Não lembra com qual dos dois foi encontrado o saco ou dinheiro. Só desconfiaram deles quando avançaram o sinal. (ID 11487034, pág. 5).

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório, tampouco o pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023).

Nesse contexto, verifica-se que “a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21.10.2024).

Ademais, verifico que o juízo sentenciante abordou de maneira suficiente acerca da quantia em dinheiro encontrada juntamente com a substância entorpecente, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

“A prova é integrativa acerca da prática de tráfico de drogas pelo denunciado Breno, pois, além de ter sido flagrado portando o entorpecente devidamente fracionado, em via pública, ainda foi encontrado em seu poder quantia em dinheiro considerável, enquanto se dirigiam para uma festa.

Importante salientar que a versão narrada pelo réu de que o dinheiro teria sido fruto de uma indenização trabalhista é um fato isolado em juízo, posto que nada foi provado nesse sentido, tratando-se de mera alegação do réu, mormente quando se verifica do documento de fl. 56 dos autos que o aditivo ao termo de homologação do contrato de trabalho data de 31 de janeiro de 2018, enquanto sua prisão ocorreu na data de 06/07/2018, ou seja, mais de 05 meses após a homologação, não sendo crível que uma pessoa desempregada tenha demorado período de tempo tão relevante para receber o valor devido. (ID 11487034)

À vista disso, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Por derradeiro, não há como acolher o pedido de desclassificação para o art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, porquanto o delito de uso compartilhado somente se configura quando comprovado de forma inconteste a suposta oferta e uso em conjunto das substâncias entorpecentes com pessoas do convívio do agente, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que inexiste nos autos elementos probatórios que evidenciam o uso pelo réu, ou, ainda, que cederia parte da droga apreendida apenas para pessoas de seu convívio.

Não só isso, a conduta do apelante não configura o uso compartilhado, uma vez que o apelante nem sequer conseguiu realizar o primeiro comando do tipo penal previsto no art. 33, § 3º, haja vista que foi preso em flagrante transportando o entorpecente sem chegar ao seu destino. Para que a tese pudesse ser acatada, deveria estar demonstrado que o réu ofereceu droga para consumo conjunto. Assim, ausente o primeiro elemento da figura típica, impossível a desclassificação (v.g. TJPR,
ApCrim. n. 0012630-43.2019.8.16.0021
, Rel. Des. Delcio Miranda da Rocha - Substituto, 5ª Câmara Criminal, j. 19.06.2023).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025